Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728652-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVA MARIA DOS SANTOS MOREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Eva Maria dos Santos Moreira, contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, em 15 de julho de 2025, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, caput (roubo), e art. 180, caput (receptação), ambos do Código Penal, e no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal), nos autos do inquérito policial no 0736693-93.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Brasília. Em síntese, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, argumentando que a conduta imputada à paciente deveria ser desclassificada de roubo para furto por arrebatamento, uma vez que a violência teria sido empregada exclusivamente contra a coisa (o celular da vítima), sem qualquer agressão ou grave ameaça à pessoa. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça e destaca que o Laudo de Exame de Corpo de Delito da paciente não constatou lesões (ID de origem 242734517). Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva se baseou na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que demonstrem a periculosidade da agente ou o risco à ordem pública. Salienta que a paciente é primária, possui bons antecedentes e que as outras anotações em sua folha penal se referem a um inquérito arquivado por atipicidade da conduta e outro em que se cogita o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. Alega, ainda, que a ausência de uso de arma de fogo ou branca, a inexistência de agressão física e a restituição do bem à vítima reforçam a desproporcionalidade da medida extrema. Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (ID 73988716). FAP da paciente juntada aos autos (ID 73994997). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, decretou-se a prisão preventiva da paciente com os seguintes fundamentos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo contra transeunte, uma adolescente, além de delitos de receptação de diversos aparelhos celulares. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para a vítima e sentimento de insegurança. Além disso, a custodiada ostenta passagem muito recente, dando indicativos de reiteração criminosa. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Em abstrato, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (roubo e receptação) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, não estão presentes os demais requisitos autorizadores da segregação cautelar. A tese defensiva de desclassificação da conduta de roubo para furto por arrebatamento mostra-se, à primeira vista, plausível. De fato, a genitora da vítima adolescente narrou perante o Delegado Policial que: “Enquanto a vítima estava na parada de ônibus, ela utilizou seu celular, que estava no bolso, para verificar o horário do próximo coletivo. Nesse momento, uma mulher se aproximou, tomou o aparelho e fugiu. Esclareceu que não houve agressão física, mas a ação foi súbita e à força [...] confirmou que sua filha não sofreu lesões físicas, apenas abalo psicológico” (ID de origem 242682161). Conforme entendimento jurisprudencial predominante, a violência dirigida exclusivamente à coisa, como no arrebatamento que não causa lesão à vítima, tende a configurar o crime de furto, e não o de roubo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DENÚNCIA. ROUBO SIMPLES. DECISÃO PELA DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. ARREBATAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo delito, o agente dirige a violência à pessoa, enquanto, no furto, o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima. 2. No caso, tendo o réu subtraído o aparelho celular da vítima sorrateiramente, valendo-se de sua distração, sem emprego de violência ou grave ameaça sobre ela, mas tão somente sobre a res furtiva, correta a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT, Acórdão 1790658, 0714005-11.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023)”. “[...] 1. Inexistindo comprovação de que tenha sido empreendida ameaça ou violência contra a vítima ou qualquer outra pessoa, não há falar em configuração do crime de roubo, mas em furto por arrebatamento (artigo 155, “caput”, do Código Penal), razão pela qual deve ser acolhida a tese de desclassificação vindicada. [...] (TJDFT, Acórdão 1790505, 0703978-17.2020.8.07.0019, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023)”. A ausência de lesões corporais na vítima, corroborada pelo depoimento de sua genitora em sede policial, é fator relevante que, embora pendente de eventual laudo pericial, reforça a tese defensiva. Ainda que se trate de matéria a ser aprofundada no mérito da ação penal, essa fundada dúvida sobre a tipificação penal enfraquece a principal justificativa utilizada pela autoridade coatora para decretar a prisão: a gravidade do crime de roubo. Ademais, a paciente é tecnicamente primária, com 19 anos de idade e em situação de rua, encontrando-se em perfil de vulnerabilidade social que recomenda a atuação do Estado por meios diversos do encarceramento. Nesse contexto, as circunstâncias do caso indicam que a prisão preventiva se mostra, nesse momento, uma medida desproporcional. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, afiguram-se, portanto, adequadas e suficientes. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder à paciente Eva Maria dos Santos Moreira a liberdade provisória sem fiança, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares, com fundamento nos artigos 282, § 2o, e 319 do CPP: a) comparecimento periódico, de 60 (sessenta) em 60 (sessenta) dias, ao juízo da 1a Vara Criminal de Brasília para informar e justificar atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); e, c) compromisso de não se envolver na prática de nova infração penal dolosa durante a tramitação do processo, sob pena de revogação do benefício. Dá-se à presente decisão força de mandado. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente Eva Maria dos Santos Moreira, que deverá ser colocada em liberdade se não estiver presa por outro motivo. Na ocasião, intime-se a paciente sobre as medidas cautelares impostas, advertindo-a de que o descumprimento de qualquer uma delas poderá resultar na decretação de sua prisão preventiva, conforme o art. 282, § 4o, do CPP. Comunique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão para as providências cabíveis. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator